Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1023479-27.2020.8.11.0000
AUTOR:
EDSON DE SOUSA LIMA E OUTRA
RÉU:(S)
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETO E OUTRA
Vistos etc.
Busca a parte requerente a concessão de tutela de evidência, para que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Recurso de Apelação Cível no 32930/2017, alegando que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica” e “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC/15).
Alega que interpôs recuso de apelação cível em face de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os Embargos de Terceiro opostos contra Francisco Pereira Vianna Neto e outros, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora (art. 485, VI, do CPC/15) e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2°, I, II e IV do CPC).
Alega, ainda, que a área objeto da lide foi adquirida de Alcido Nilson, que por sua vez, adquiriu de Alzira Gonçalves Furia, sendo que a matrícula n. 38.629-R-06, com 550 hectares, nunca foi de propriedade dos apelados/réus Francisco Pereira Vianna Netto e esposa, mas sim de Alcido Nilson, por aquisição de Alzira Gonçalves Furia e seu esposo.
Diz que os réus ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de Imóvel Rural e Perdas e Danos em face de Alcido Nilson e Arnildo Nilson, julgada procedente, com a determinação de reintegração dos ora réus no imóvel objeto do contrato de compra e venda, com área de 1.993 ha 0,762 m2, denominada Fazenda Boa Fé, matriculada sob o n. 35.522, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz que na fase de cumprimento de sentença, os ora réus, Francisco Pereira Vianna Netto e Neuza Maria Furia Vianna, foram imitidos na posse da área litigiosa (1.993 ha), ocasião em que os ora autores, Edson de Souza Lima e outra, ingressaram com Embargos de Terceiro com o objetivo de afastar a constrição judicial decorrente da execução da sentença proferida na Ação de Rescisão proposta pelo ora réu/embargado, Francisco Pereira Vianna Neto e outros, contra Alcido Nilson, julgada procedente.
Assevera que no cumprimento de sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato, o oficial de justiça, ao invés de cumprir no espaço físico relativo à área de 1.993 hectares, objeto daquela ação, acabou por cumpri-lo de modo a atingir espaço geográfico de área de domínio e posse dos autores, com superfície de 1.526 hectares, constituída na soma das duas matrículas, uma área de 976 hectares (matrícula n. 38.651), e outra com 550 hectares (matrícula n. 38.629), mas que formou um todo (1.526 hectares).
Afirma que o cumprimento do mandado de imissão de posse pelo Sr. Meirinho teve o assessoramento de um agrimensor, um mapa da área apresentada pelo próprio interessado (réu) e com base nas coordenadas de encaminhamento descritas na certidão de transcrição da Escritura Pública de Compra e Venda, tudo constante nos autos do cumprimento de sentença da ação de rescisão de contrato da qual o autor não teve nenhuma participação, portanto, não exerceu o direito ao contraditório.
Diz que o v. acórdão negou provimento ao apelo dos embargantes, ora autores, uma vez que o cumprimento do mandado de imissão de posse não afetou seus direitos, mormente por ter a imissão sido realizada de acordo com as coordenadas geográficas, limites e confrontações e com referência na matrícula de acidentes naturais (rios), sem, contudo, analisar o verdadeiro mérito da questão – títulos, posse e litigiosidade ou não das áreas.
Sustenta a presença da probabilidade do direito, pois o ora autor demonstrou que seu pleito traz argumentos, fatos e provas que demonstram a nulidade do julgamento, diante da violação manifesta de norma jurídica e a demonstração do erro de fato.
Ao final, requer a concessão liminar de tutela de evidência a fim de que seja restituído aos autores a posse dos bens objeto da ação de embargos de terceiro.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela de evidência.
Isto porque, verifica-se do acórdão rescindendo (ID 66484479) que a imissão dos ora réus na posse da área objeto da ação de rescisão, tal como levado a efeito, não induz ofensa à esfera de direitos dos embargantes/autores, pois, embora decorrente de origem comum, o desmembramento tanto de um, quando do outro, vale dizer, tanto os 1.993 hectares, como os 976 hectares, são perfeitamente identificados em suas características.
Ademais, não se verifica, a priori, risco de dano que não possa aguardar o julgamento da presente ação, uma vez que não demonstrados os prejuízos alegados.
Diante do exposto, indefiro a tutela de evidência pretendida.
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 30 dias, sob pena de revelia.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora